Tribunal: TJMT
Processo: 1003298-98.2022.8.11.0011
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003298-98.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMADEU DE CAMPOS LEITE - CPF: 325.960.301-87 (RECORRENTE), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMOINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de empréstimo consignado acreditando tratar-se de cartão de crédito, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Amadeu de Campos Leite
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

Origem:
Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste -MT.

Sentença
(
Id
167092883
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de demonstração inequívoca nos autos da culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

167092885
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sustenta que não há prova legítima e idônea apresentada pela recorrida nos autos que comprove a contratação de empréstimo consignado.

Contrarrazões (Id.
167092889
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito proposta por Amadeu de Campos Leite em face do
Banco
Santander do Brasil
S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente, em dezembro de 2021, por meio do Protocolo de Atendimento: 20210001/3250, (conversas e áudios no WhatsApp com a consultora digital Débora Id.
167093685
e seguintes), contratou com o banco recorrido um Cartão de Crédito (bandeira Visa), com data de vencimento da fatura para o dia 15 (quinze) de cada mês sem anuidades. Aduz que o cartão de crédito contratado nunca chegou em sua residência.

Ocorre que o recorrente ao solicitar o cartão de crédito junto ao Banco Santander, na data de 16/12/2021, obteve em sua conta corrente (Banco Bradesco – agência: 1454-0 – conta corrente: 25321-9) uma transferência no valor de R$ 20.541,83 (vinte mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), a qual alega desconhecer a origem. Além disso, desde janeiro de 2022, é descontado, mensalmente, o valor de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) na conta corrente do recorrente.

Por conseguinte, o recorrente buscou uma solução administrativa junto ao banco recorrido a fim de esclarecimentos sobre as referidas transações, tendo em vista que o recorrente não realizou a contratação de empréstimo, mas de um cartão de crédito, todavia, sem êxito.

Verifica-se nos áudios (Ids.
167092861
e
167092862
), da data de 23 de dezembro de 2021,

que o recorrente por aplicativo WhatsApp, entrou em contato com o banco recorrido e a atendente confirma que foi solicitado apenas o cartão de crédito.

Diante das tentativas infrutíferas em cancelar o empréstimo oferecido sem a solicitação do consumidor, o recorrente esclarece que o valor transferido em sua conta corrente de R$ 20.541,83 (vinte mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos) em 16/12/2021, pelo banco recorrido, encontra-se disponível para devolução.

Em contraponto, o banco recorrido traz aos autos um contrato de empréstimo na modalidade consignado, registrado sob o nº 232868607, a ser pago mediante 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais, com valor mensal de R$ 865,67. Em razão dessa operação, celebrada após o fornecimento dos documentos pessoais do recorrente, foi liberado a seu favor o valor de R$20.541,83 (vinte mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos).

Verifica-se nos autos que o recorrente não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser cartão de crédito e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava de empréstimo consignado.

Outrossim, tendo em vista que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Desta feita, diante do conjunto probatório constante dos autos verifica-se que embora
o consumidor recorrente tenha contratado com o banco recorrido um Cartão de Crédito (bandeira Visa), com data de vencimento da fatura para o dia 15 (quinze) de cada mês sem anuidades
(
Id.
167093685
e seguintes)
constata-se que a instituição financeira efetuou disponibilizações de quantias mediante transferências bancárias em favor do autor recorrente, configurando erro no objeto contratado.

Assim, resta evidente que houve falha na prestação de serviço. Ademais, o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão na divergência entre o serviço solicitado (cartão de crédito) e o disponibilizado e a não solução na via administrativa no cancelamento do empréstimo consignado.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, evidencia-se inexistência do débito e da contratação do empréstimo consignado, mormente pelo fato de que o valor transferido na conta do recorrente está disponível para devolução.

Portanto
,
da análise

dos documentos acostados aos autos com
a situação de vulnerabilidade do recorrente,
constatam-se indícios fortes da ocorrência da conduta abusiva praticada pelo banco recorrido diante da falha na prestação de serviço
, tendo em vista que celebrou contrato de empréstimo consignado acreditando tratar-se de cartão de crédito, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência.

O Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, e o valor pago deve ser restituído em dobro.

Nessas circunstâncias, quanto ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e no dever de indenizar, a sentença deve ser reformada.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco recorrido em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – MA-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais. A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos em que comprovada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.(TJ-MT - AC: 10044809720208110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).”

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza ao banco recorrido.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento
para reformar a sentença de origem para: 1) declarar a nulidade
d
o contrato de empréstimo consignado sob n. 232868607, bem como o cancelamento do Cartão de Crédito (bandeira VISA) em nome do recorrente; 2) CONDENAR o
Banco
Santander do Brasil
S/A.
à restituição em dobro do valor descontado indevidamente referente as parcelas do contrato de empréstimo consignado do contrato nº 232868607; e 3) AO PAGAMENTO da importância de

R$
8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais ao recorrente,
cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Consigne-se que o crédito transferido indevidamente na conta do recorrente (Banco Bradesco – Agência: 1454- 0 – Conta Corrente: 25321-9-) no valor de R$ 20.541,83 (vinte mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), realizado pelo o banco recorrido, proveniente do Contrato de Empréstimo Consignado, seja de imediato disponibilizado para devolução ao banco recorrido.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023